Tribunal: TJSP
Processo: 1061047-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Assistência.
Mesmo a assistência tendo como objetivo o auxílio do autor, é abusiva, pois indicada a operadora pelo próprio réu.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.